Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 521 do CPC elenca os casos de dispensa da caução pelo magistrado, ressaltando que essa exigência será mantida quando possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. Tendo-se em vista a quantia significativa em execução e a possibilidade de reversão da sucumbência na ação coletiva originária, impõe-se a exigência de caução idônea para levantamento dos valores pela exequente, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC.
3. Os honorários advocatícios, como verba acessória, devem seguir a sorte do principal (accessio cedit principali), sujeitando-se à prestação de caução idônea, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC, e somente sendo possível o levantamento quando satisfeito o principal.
4. A execução provisória corre por iniciativa e sob a responsabilidade do exequente, de modo que em caso de inversão da condenação na ação coletiva, e restando prejudicados os presentes honorários, impõem-se a exequente a recomposição dos valores dispendidos pela executada.
5. Recurso não provido. Sentença mantida.